Tribunal: TJDFT
Processo: 0734849-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DE REGRESSO. IMÓVEL PENHORADO E ARREMATADO. FIXAÇÃO DE ALUGUERES. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO.
1. Havendo necessidade de dilação probatória para comprovação da responsabilidade dos agravados pela penhora e arrematação do imóvel em que a agravante reside com o seu filho, não é possível deferir, em agravo de instrumento, os pedidos feitos em tutela de urgência para que sejam fixados o pagamento de alugueres em desfavor dos réus.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.